Tribunal: TJDFT
Processo: 0740125-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. FALSA IDENTIDADE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FALSA IDENTIDADE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU MULTIRREICIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese a negativa de autoria do crime de furto, o conjunto probatório indica que o apelante foi o responsável. Eis que, logo após a subtração do veículo, ele foi localizado no Parque da Cidade, conduzindo-o, como também a chave do veículo foi encontrada próxima a ele, após ele abandonar o veículo em um estacionamento.
2. O crime de embriaguez ao volante é formal, cujo perigo é abstrato, ou seja, prescinde da comprovação do dano concreto ou potencial, bastando a mera condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em face da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.
3.Consoante dispõe a Súmula 522 do STJ, "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". (súmula 522 do e. STJ).
4.Nos termos do artigo 33, §2o, “b” e “c” e §3o, do Código Penal, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo que fixada a pena abaixo de 4 (quatro) anos, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto, sobretudo se o réu é multirrencidente.
5. Recurso conhecido e desprovido.